Tribunal: TCU
Processo: 001.808/2007-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1691/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de apreciação de atos sujeitos a registro, na modalidade de concessão de pensão civil, instituídas por Catharina da Costa Louzada (XXX.658.737-XX) e Ferdinando Ferreira (XXX.867.407-XX); Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando que o ato da pensão instituída por Catharina da Costa Louzada (XXX.658.737-XX) não apresenta qualquer irregularidade e foi disponibilizado ao TCU há mais de cinco anos, sem apreciação, situação que atrai o registro tácito, sem indicação para sua revisão de ofício; Considerando o falecimento da beneficiária da pensão instituída por Ferdinando Ferreira (XXX.867.407-XX); e Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar tacitamente registrado o ato da pensão civil instituída por Catharina da Costa Louzada (XXX.658.737-XX); considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame da pensão civil instituída por Ferdinando Ferreira (XXX.867.407-XX). 1. Processo TC- Processo 001.808/2007-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Responsável: Fabiano Soares Sampaio (XXX.696.337-XX). 1.2. Interessados: Elza Ferreira Igreja (XXX.214.207-XX); Fabiano Soares Sampio (XXX.696.337-XX); Ione Viegas Correa da Costa (XXX.581.047-XX); Luiz Henrique Lousada Agrellos (XXX.127.217-XX); Marco Moreira Gomes da Silva (XXX.862.347-XX); Pandia Baptista Pires Neto (XXX.057.857-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Murilo Correia Sampaio, representando Fabiano Soares Sampaio; Carolina Guedes Medina Coeli (160.130/OAB-RJ), Wellington da Silva de Paula (162.075/OAB-RJ) e outros, representando Ione Viegas Correa da Costa; Renato da Conceição Lara (81.801/OAB-RJ) e Jose Dias de Araujo Machado (110.969/OAB-RJ), representando Elza Ferreira Igreja. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.